Tribunal: CARF
Processo: 11080.732361/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/10/2013
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Em face do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 796.939/RS (Tema 736), que julgou o já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, no regime de repercussão geral, deve ser afastada a multa isolada em razão de compensação não homologada, nos termos do art. 62, § 1o, II, b do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732361/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.382 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
BANCO DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/10/2013
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Em face do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal no RE no 796.939/RS (Tema 736), que julgou o já revogado § 15, e o
atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, no regime de repercussão geral, deve ser
afastada a multa isolada em razão de compensação não homologada, nos termos do art.
62, § 1o, II, “b” do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Florianópolis, que julgou
improcedente a impugnação contra notificação de lançamento que manteve a multa de ofício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732361/2018-20
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732361/2018-20

isolada, no percentual de 50%, em razão de compensação não homologada, no valor de R$
56.239.138,38, que resultou em uma exigência de multa no montante de R$ 28.119.569,19.
2.

O motivo para o lançamento da multa isolada decorreu da não homologação
integral da DCOMP 12326.88000.291013.1.3.03-7921, cuja análise e julgamento se deu no PAF
no 10166.900717/2017-71. O fundamento para exigência se encontra no art. 74, § 17, da Lei
no9.430, de 1996, conforme Notificação de Lançamento (fls. 2/3).
3.

Em impugnação (fls. 10/17), o sujeito passivo alegou nulidade do lançamento e
que apresentou recurso voluntário no PAF no 10166.900717/2017-71; que a fundamentação legal
está em desalinho com os princípios da boa-fé e que a penalidade é desprovida de razoabilidade;
que a mesma tem sido afastada pelo Poder Judiciário; que o CARF veda expressamente a
concomitância de multa de ofício, culminando inclusive com a edição da Súmula no 105; e que
seja observada a lógica do princípio penal da consunção, "em que a infração mais grave abrange
aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de maneira que não há que se falar em multa
isolada.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 25/31) para não afastar a aplicação
de dispositivo legal expresso e que não havia, até a r. decisão, decisão administrativa
reconhecendo o direito alegado no PAF no 10166.900717/2017-71. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/10/2013
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Será exigida multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/10/2013

ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 37/46), o sujeito repisa os argumentos da
impugnação, em especial ser inaplicável o no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, que, no seu
entender, prevê punição pelo simples fato de requerer direito, independentemente de ter
cometido ato ilícito; que o referido dispositivo é inconstitucional e violaria os princípios
constitucionais do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade; que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu o RE no 796.939 (Tema 736), que versa sobre os §§ 15 e
17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, como repercussão geral; que há duplicidade de punição,
multa moratória, em razão da cobrança dos débitos não compensados, e de ofício, pela não
homologação.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732361/2018-20

6.

Em sessão de 11.02.2020, esta Turma decidiu sobrestar o julgamento do presente
processo até a resolução da diligência determinada no PAF no 10166.900717/2017- 71, conforme
Resolução no 1402-000.962 (fls. 59/64)
7.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
8.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 02.05.2019,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 33), assim, o Recurso Voluntário,
juntados aos autos em 03.06.2019, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
36), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
Inconstitucionalidade do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996
9.

O Recurso Voluntário centra-se no argumento de ser inaplicável o no art. 74, § 17,
da Lei no 9.430, de 1996, que, no seu entender, prevê punição pelo simples fato de requerer
direito, independentemente de ter cometido ato ilícito. Alega que o Supremo Tribunal Federal
reconheceu o RE no 796.939 (Tema 736), que versa sobre os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, como repercussão geral; que há duplicidade de punição, multa moratória, em
razão da cobrança dos débitos não compensados, e de ofício, pela não homologação.
10.

Ressalte-se que o STF, recentemente, mais precisamente em 20.03.2023, em
sessão do Pleno, julgou o RE no 796.939/RS (Tema 736). julgou inconstitucionais o já revogado
§ 15, e o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, destaca-se a ementa do referido Acórdão:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732361/2018-20

11.

A não aplicação do dispositivo legal que deu suporte ao lançamento deve ser
aplicado no âmbito do CARF quando a declaração de inconstitucionalidade for efetuada a partir
de decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.
12.

Em consulta ao site do STF em 21.06.2023, às 11h16min1, verifica que a referida
decisão transitou em julgado nessa data, fato que impõe sua aplicação no presente julgamento,
nos termos do art. 62, § 1o, II, “b” do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Conclusão
13.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para cancelar a multa de ofício isolada, em observância ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no RE no 796.939/RS (Tema 736).

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

1
ttps://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numeroProcesso
=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.382 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732361/2018-20

Fl. 70
DF CARF MF
Original